Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOPONIBILIDADE EM FACE DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Alvará judicial. Penhora no rosto dos autos. Honorários advocatícios contratuais. Inoponibilidade em face de terceiros. Não cabe à advogada reter parte de valor penhorado no rosto dos autos para pagamento de seus honorários. Não é oponível a terceiro o contrato de honorários firmado pela devedora em face do credor, voltado ao destacamento da verba devida ao causídico sobre o montante penhorado no rosto dos autos, devendo buscar outros meios para remunerar o trabalho de sua advogada.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

r